Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707392-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS, KONSTANTINO ZAZELIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0738666-88.2022.8.07.0001, movido em face de MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS e KONSTANTINO ZAZELIS. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ofertada pelos executados, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão, nos seguintes termos (ID44186431): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, formulado por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS em face de MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS e KONSTANTINO ZAZELIS, partes qualificadas nos autos. A parte exequente, em manifestação inicial de ID 1366725, afirma que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais equivale ao valor de R$ 116.737,38 (cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), atualizado até 05/09/2022, ao fundamento de que julgado improcedentes os pedidos em relação a um dos litisconsortes passivos, o proveito econômico utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência corresponde à condenação da qual foi eximido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Em ID 143477180, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso executivo, no montante de R$ 105.337,22 (cento e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), sob o argumento de que o cálculo de honorários advocatícios deve ser realizado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, equivale aos valores correspondentes à condenação de lucros cessantes (p. 11). É o breve relato. Decido. De início, para aclarar, transcrevo excerto do recurso especial, ora exequendo (ID 135945680 – p. 13): (...) Desse modo, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser fixada da seguinte forma: em primeiro lugar, o valor da condenação, em segundo lugar (ou seja, somente na hipótese em que não houver condenação), o proveito econômico obtido pelo vencedor e, em terceiro lugar (ou seja, situação na qual não há condenação, tampouco é possível mensurar o proveito econômico), o valor da causa. Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este devem incidir os honorários advocatícios. Aplica-se ao caso a Súmula n. 568 do STJ. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelos recorridos à advogada do recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Com isso, tem-se que, diferentemente da interpretação alcançada pela parte executada, o proveito econômico obtido equivale, na hipótese de improcedência do pedido, ao valor que o réu deixou de pagar, sendo essa a base utilizada para os cálculos dos honorários sucumbenciais (fixados sobre o proveito econômico). Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REGRESSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.O ônus sucumbencial dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração e manutenção do processo, insistindo, inclusive, com a tese de suspensão do feito, apesar de juridicamente impossível, diante do reconhecimento da existência da litispendência, com base no princípio da causalidade. 2. O artigo 85, § 8o do CPC é aplicável somente nos casos em que o valor da causa é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Fora destas situações, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS, PROVIDA APENAS O RECURSO DA MCM PINTURA EIRELI PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Acórdão 1640337, 07087083420218070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE PASTILHAS DO REVESTIMENTO EXTERNO DO EDIFÍCIO. NECESSIDADE DE COBERTURA DA VARANDA DE APARTAMENTO. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. LESÃO CORPORAL NO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. I. A construtora responde pelos custos da cobertura de varanda de apartamento que se mostra essencial para resguardar, ante a queda de pastilhas do revestimento externo do edifício, o uso regular e a incolumidade física dos moradores, consoante a inteligência dos artigos 12, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 618 e 927 do Código Civil. II. À luz da teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, descabe cogitar de coisa julgada quando não se verifica, entre duas ações indenizatórias, coincidência de partes e causas de pedir. III. Não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 12.000,00 na hipótese em que a queda de pastilhas do revestimento externo do prédio provoca lesões corporais no consumidor que tornam necessário atendimento médico-hospitalar. IV. Julgados improcedentes os pedidos em relação a um dos litisconsortes passivos, o proveito econômico que deve ser utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência corresponde à condenação da qual foi eximido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. V. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1349266, 07149692020188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, elucidados, de forma inconteste, o adequado parâmetro de quantificação dos honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido, impera concluir que não se mostrou excessivo o valor obtido com os cálculos que instruíram o presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 143477180, eis que não demonstrada a hipótese do art. 525, inciso V, do CPC. Nos termos da súmula n. 519 do c. STJ, deixo de fixar honorários advocatícios. Cabe salientar que não houve o adimplemento da obrigação no prazo legal, circunstância que impõe a incidência, sobre o referenciado débito, da multa, à razão de 10% (dez por cento), além dos honorários advocatícios, que também são arbitrados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do débito perseguido, com a aplicação dos consectários a que alude o referenciado art. 523, § 1o, do CPC. Em seguida, tornem os autos conclusos. Intimem-se.” - g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (p. 148, ID44186432). Nesta sede, o agravante argumenta que a decisão agravada, equivocadamente, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão. Sustenta que, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos. Destaca que o caso concreto se refere a cumprimento definitivo de sentença, sem garantia do juízo, cuja impugnação foi rejeitada, não existindo razão que justifique condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada. Ressalta que, na decisão de ID143521517, o próprio juízo a quo deixou de atribuir efeito suspensivo à impugnação apresentada pelos executados. Salienta que o crédito exequendo é de natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios, não existindo justo motivo para postergar a fase constritiva de bens dos agravados/executados, que não realizaram o pagamento no prazo legal. Com isso, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Pede, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida liminar vindicada (ID44186426). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 44186428/44186429). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 116.737,38 (ID44186432). De acordo com o art. 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, a impugnação ao cumprimento de sentença foi recebida sem efeito suspensivo, conforme expressamente consignado na decisão de ID44186432: “Recebo a impugnação de ID 143474180, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo, uma vez que o prosseguimento da execução não se revela manifestamente suscetível de causar à parte executada grave dano de difícil ou incerta reparação, pressuposto indispensável para o excepcional sobrestamento do feito satisfativo, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil.” Não obstante, o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito apenas depois de preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, conferindo, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos, o que não se admite. Em sentido similar: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE CAUSA LEGAL IDÔNEA. DECISÃO CASSADA. 1. É admissível ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 525, § 6o do CPC), o que não ocorre no caso dos autos. 2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo. 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal. 5. AGRAVO PROVIDO.” (07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020) Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade da tese recursal. O perigo na demora, por sua vez, justifica-se pela natureza alimentar da dívida exequenda. Assim, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da tutela recursal antecipada requerida. DEFIRO o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator